Tribunal: TJPA
Processo: 0018513-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018513-39.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE LASTRO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução movidos por American Factoring Comercial LTDA - ME. A controvérsia envolve a execução de duplicatas emitidas sem base em negócio jurídico válido, cujas irregularidades foram reconhecidas pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as duplicatas que embasam a execução possuem lastro em negócio jurídico legítimo; (ii) avaliar se a simulação do negócio jurídico pode ser afastada pelo apelante sob o argumento de desconhecimento dos atos praticados por seus funcionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata é título de crédito causal, exigindo a comprovação de um negócio jurídico subjacente, como a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, conforme o art. 2º, caput e § 1º da Lei nº 5.474/1968.

Restou demonstrado no processo que as duplicatas foram emitidas sem base em negócio jurídico, configurando simulação. Depoimento de testemunha evidenciou a indução para assinatura de documentos que autorizavam a emissão de duplicatas "frias", sem qualquer respaldo em transações comerciais.

A ausência de comprovantes de entrega de mercadorias ou prestação de serviços invalida as duplicatas, conforme precedentes jurisprudenciais. O protesto de títulos sem lastro constitui vício insanável, acarretando a nulidade das duplicatas.

O argumento do apelante de desconhecimento das ações de seus prepostos não se sustenta, pois a responsabilidade pelos atos praticados no âmbito da empresa é do empregador, não podendo este se eximir das obrigações assumidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Duplicatas emitidas sem lastro em negócio jurídico são nulas, não havendo obrigação de pagamento por parte do sacado. 2. A responsabilidade pelos atos dos prepostos recai sobre a empresa, que não pode alegar desconhecimento para se eximir das obrigações assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 2º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00331757520178190004, Rel. Des(a). Lindolpho Morais Marinho, j. 13/05/2021, 16ª Câmara Cível, DJe 21/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da execução movida pela
American Factoring Comercial LTDA - ME
. A sentença recorrida julgou procedentes os embargos à execução opostos pela empresa apelada.

Em suas razões (ID nº 6899457) a parte apelada sustenta que o negócio jurídico era de conhecimento do Hospital Adventista que deu aval para a operação, através de seu funcionário, razão pela qual houve necessidade de comprovação de poderes para cada duplicata que era emitida, até porque não se pode admitir o desconhecimento de negócios realizados no âmbito interno da empresa por seus funcionários, mormente quando envolve soma significante de valores.

Afirma que a ocorrência de simulação de negócio não se estende ao apelante, mormente porque o negócio jurídico simulado embora nulo, subsiste na sua essência se válido for na sua forma.

Assevera que quem não procede a alegação de que quem aceitou a duplicata não detinha poderes para fazê-lo, até porque figurando no título o apelado como sacado, não pode esquivar-se da obrigação cambiária sob o argumento de que trata-se de aceite prestado por pessoa sem poderes para tal, uma vez que é de sua responsabilidade os atos praticados por seus prepostos.

Assim, defende que a duplicata é válida e eficaz, eis que preenche os requisitos do art. 2º, caput e § 1º da Lei nº 5.474, de 18/07/1968.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer-se a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, não havendo qualquer vício de constituição.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada defende que o apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com vista ao pagamento de duplicatas que totalizam o montante de R$ 398.631,17 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos), em razão de contrato comercial firmado com as empresas LIVES SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA E LIVE HOPE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., através de duplicatas fraudulentas expedias em desfavor da apelada e de outras empresas.

Assevera que a validade e exigibilidade do título executivo enseja a inexigibilidade do título executivo em razão da falta de requisitos de constituição e validade.

Requer, por fim, tendo por fundamento a tese de simulação, a manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de reconhecimento da fraude na emissão das duplicatas que deram origem à dívida cobrada.

Nessa senda cediço que a emissão de título de crédito é classificada como título de crédito causal.

In casu
, de relevo sopesar que conforme depoimento constante no ID nº 6899441, prestado pelo Sr. Charles Almeida Ataíde, o Sr. d
e nome Antônio Márcio da Silva Cayres induzia o depoente a assinar documentos em forma de faz que autorizava a emissão de títulos frios em nome do hospital adventista de Belém, onde o depoente exercia a função de coordenador de farmácia, sendo que Antônio Márcio era ex-funcionário do citado hospital e se dizia amigo do comunicante.

Nesse cenário, verifica-se que as duplicatas foram emitidas sem base em negócio jurídico, hipótese em que deve-se se reconhecer a nulidade do referido título.

Em corroboração a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATAS EMITIDAS SEM BASE EM NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA MERCANTIL OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE TENHA DADO CAUSA À EMISSÃO DAS DUPLICATAS. ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A duplicata é título causal que, para ser regular, só pode ser emitida para a cobrança do preço de mercadorias ou de serviços efetivamente prestados. Restou demonstrado que não houve negócio jurídico ensejador da emissão das duplicatas, emitidas sem lastro. Hipótese em que há caracterização de simulação ou emissão de duplicata "fria". É nula a duplicata emitida sem lastro em compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, por não consubstanciar título de crédito. Demonstrada a ausência de causa para a emissão das duplicatas, não há como a apelante exigir da parte autora o pagamento respectivo, afigurando-se correta a declaração de inexigibilidade dos títulos e o cancelamento dos protestos determinados pela sentença recorrida. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

(TJ-RJ - APL: 00331757520178190004, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Além do depoimento destacado anteriormente, insta sopesar, sobretudo, que as duplicatas constantes da execução nº 0021647-11.2010.8.14.0301 (id nº 78070014) não vieram acompanhadas de comprovantes de recebimento de mercadorias ou de prestação de serviços, nem de comunicação do aceite em outro instrumento.

Ademais, sequer a exposição das alegações iniciais denotam a origem do sobredito crédito, pautando-se, tão somente, em afirmar a existência e necessidade de cobrança dos valores contidos nas duplicatas.

Outrossim, o protesto de duplicata, emitida sem qualquer outro lastro probatório, constitui vício insanável, eis que a inexistência de causa para a duplicata implica inexistência do título.

Assim, escorreita afigura-se a sentença, razão pela qual, não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024